Tribunal: CARF
Processo: 10380.904740/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904740/2010-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.443 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
MARQUISE EMPREENDIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique,
nos autos do processo administrativo 10380.004573/2005-51, se ali foi compensado o débito de
estimativa de março de 2002, juntando inteiro teor do processo e indicando a situação atual do
débito.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002. Transcrevo o relatório da decisão
de primeira instância, que resume o litígio:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório, no de rastreamento 880495769 (fl. 16), em que se
decidiu pela homologação parcial da DCOMP 38269.30374.190508.1.7.02-7464 e
pela não homologação da DCOMP 04393.24309.240206.1.3.02-8802.
A decisão se deu por não restar totalmente confirmado o direito creditório
utilizado, correspondente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, conforme
a fundamentação abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904740/2010-23
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.443 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904740/2010-23

O administrado pleiteava o reconhecimento de um crédito de saldo negativo no
montante de R$ 32.835,84.
O Despacho Decisório não confirmou o valor de R$ 846,44, correspondente à
parte das retenções na fonte de Imposto de Renda e de R$ 18.156,68, relativo a
estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores, conforme
demonstrado no relatório de análise das parcelas do crédito (anexo ao despacho
decisório), fl. 18.
O contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade de fls. 21/22 onde
contesta o decisório, arguindo, em síntese, que o saldo negativo por ele pleiteado é
válido, de acordo com as seguintes alegações extraídas de sua defesa:

É o relatório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, no
Acórdão às fls. 42 a 47 do presente processo (Acórdão 08-45.195, de 29/11/2018 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Trata-se de acórdão sem
ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.443 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904740/2010-23

No voto, a decisão ponderou, em primeiro lugar, que em relação aos R$ 846,44
correspondentes à parte das retenções na fonte de Imposto de Renda, a recorrente não havia
manifestado inconformidade, de forma que não se instaurara litígio quanto a essa matéria.
Quanto aos R$ 18.156,68 relativos a estimativa compensada com saldo negativo
de períodos anteriores, não reconhecida como parcela do saldo negativo, colou quadro do ato
decisório que indicava tratar-se da estimativa de janeiro, compensada através do processo
administrativo 10380.455740/2004-48:

Ponderou que, contudo, a DIPJ não indicava estimativa a pagar no mês de janeiro.
E que, no processo citado, os sistemas da Receita Federal não corroboravam as alegações da
defesa. Que documento à fl. 30, juntado pelo recorrente, apontava como consolidado naquele
processo um débito de PIS, decorrente de lançamento de ofício.
Quanto à menção ao parcelamento da Lei no 11.941/2009, ressaltou que não fazia
sentido a argumentação do contribuinte, já que os sistemas da Receita mostravam que não havia
parcelamento da estimativa de janeiro de 2002.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/12/2018 – sábado (Aviso de
Recebimento à fl. 49), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 31/01/2019 (recurso às
fls. 52 a 57, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 51).
Nele alega que a estimativa, no valor de R$ 18.156,68, não considerada como
parcela de crédito, era, na verdade, de março de 2018, e não de janeiro, conforme DIPJ
retificadora transmitida em 2004, anexada às fls. 58 a 106 (estimativas à fl. 65 – Ficha 11). Que
ela havia sido objeto de pedido de compensação no processo 10380.004573/2005-51 (telas às fls.
107 a 110), tendo sido integralmente compensada com o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1999.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Em primeiro lugar é preciso ressaltar, conforme relatório, que R$ 846,44 de
retenções na fonte não confirmadas não foram objeto de contestação, pelo que não se instaurou
litígio quanto a essa matéria.
Assim, resta em litígio o crédito original de R$ 18.156,68, referente a parcela de
crédito de estimativa compensada com saldo negativo de IRPJ de períodos anteriores. Em
DCOMP foi indicado tratar-se da estimativa de janeiro (DCOMP fls. 2 a 15, indicação da
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.443 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904740/2010-23

estimativa à fl. 5), formalizada no processo administrativo 10380.455740/2004-48, informações
que deram motivo à negativa da decisão de primeira instância, por incoerentes e sem respaldo
nos sistemas da Receita Federal.
No Recurso Voluntário a empresa informa que errou no preenchimento da
DCOMP. Que a estimativa é de março, e não de janeiro, e que o processo de compensação é o de
número 10380.004573/2005-51.
Na DIPJ, anexada às fls. 58 a 106, vê-se que, de fato, em janeiro não havia sido
apurada estimativa a pagar (como a DRJ já argumentara no acórdão recorrido), mas somente em
março, no referido valor de R$ 18.156,68.
Para comprovação da compensação do débito da estimativa de março, a empresa
anexou os documentos à fls. 107 a 110. Ali se vê que houve, de fato, o pedido de restituição, do
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1999, no citado processo. À folha 110 consta planilha,
supostamente parte do processo, com as atualizações do crédito, incluindo a baixa de R$
18.156,68 em março de 2002.
Assim, tudo indica que naquele processo a empresa pretendeu, de fato, efetuar a
compensação da estimativa de março de 2002. Contudo, o documento à fl. 110 não faz qualquer
referência ao processo de compensação, pelo que é necessária a confirmação de sua
autenticidade.
Além disso, é necessário saber o desfecho do crédito pleiteado no
10380.004573/2005-51, e se foi confirmada sua compensação com o débito de estimativa de
março de 2002.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta verifique, nos autos do processo administrativo 10380.004573/2005-51, se ali foi
compensado o débito de estimativa de março de 2002, juntando inteiro teor do processo. Caso
não se tenha efetivado a compensação, que informe a situação atual do débito (quitado, em
cobrança, em dívida ativa).
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital